Tribunal: TJMT
Processo: 1004776-02.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004776-02.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZINEIDE PEREIRA JORGE - CPF: 836.055.411-00 (APELANTE), CHRISTIANE NEIF MACHADO - CPF: 651.130.121-49 (APELADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta
contra
sentença que julgou improcedente
o
pedido de obrigação de fazer e indenização por danos materiais, bem como parcialmente procedente o pedido reconvencional da ré,
condenando
a autora ao pagamento de danos materiais. A apelante alega nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, sustentando que a intimação para especificação de provas foi realizada apenas por diário eletrônico, sem observância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme disposto nos
arts
. 128, inciso I, da LC 80/1994 e 186 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, que
assiste
a parte autora, configura cerceamento de defesa e gera a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A legislação processual civil e a Lei Complementar n. 80/1994 asseguram à Defensoria Pública a prerrogativa de intimação
pessoal para a prática dos atos processuais,
sob pena
de nulidade, com o objetivo de garantir o pleno exercício do direito de defesa dos beneficiários da justiça gratuita (CPC, art. 186; LC 80/1994, art. 128, inciso I).

A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública, neste caso, impede a prática regular de atos processuais, caracterizando cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora foi privada da oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir em juízo.

A jurisprudência consolidada do Tribunal reconhece a nulidade da sentença em casos de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, configurando-se como vício processual insanável que demanda a anulação do julgamento para oportunizar o direito de defesa (Precedentes: N.U 0000072-98.1991.8.11.0008 e N.U 1029114-60.2020.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas configura cerceamento de defesa e gera a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 183, § 1º, e 186, § 1º; LC 80/1994, art. 128, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000072-98.1991.8.11.0008, Primeira Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024; TJMT, N.U 1029114-
60.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por
LUZINEIDE PEREIRA JORGE

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
1ª Vara de
Barra do Garças
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de
Obrigação de Fazer e Indenização por Danos
Materiais
ajuizada
em face de CHRISTIANE NEIF MACHADO, julgou improcedente
os pedidos da ação principal e
parcialmente procedente

os pedidos da reconvenção para condenar a parte autora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

1.000,00 (mil reais) para a parte reconvinte, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Preliminarmente
,
aduz
a Apelante que
a sentença merece ser desconstituída, visto que a intimação para a produção de provas foi realizada exclusivamente por diário eletrônico, no entanto, a Defensoria Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, a qual se configura pela intimação por expedição eletrônica do Def
ensor Público (carga dos autos) e
não pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o teor dos Artigos 128, inciso I da LC 80/1994 e 186 do CPC.

Sustenta que se o magistrado
de origem
entendeu que as provas colacionadas nos autos eram insuficientes para comprovar o direito da recorrente, o apropriado seria ter dado a ela a oportunidade de corroborá-las por
meio de demais provas possíveis ao juízo, eis que o julgamento do pleito depende de tal ato.

Realça que o mérito da ação demanda a instrução probatória com a realização de perícia, a fim de comprovar que a origem da infiltração advém de obras realizadas pela Apelada.

Salienta que,
em relação ao laudo apresentado exclusivamente pela Apelada, sua conclusão se cinge a dizer aquilo que o oficial de justiça já havia constatado, isto é, que não haveria como a infiltração decorrer de uma piscina, tendo em vista a inexistência de piscina no local, sem, contudo, afirma que não há infiltração, tampouco informar de onde ela vem.

Verbera que o fato de a infiltração não advir de uma piscina não afasta, por si só, a responsabilidade da Apelada, já que ela pode ter origem, por exemplo, nas construções realizadas pela Apelada diretamente no muro de divisa (lavandeira e ducha instaladas) ou no aterro realizado sem a devida estrutura (muro de arrimo).

No tocante a condenação por danos materiais consistente no pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais)
,
em razão da contratação de um engenheiro civil para elaborar um laudo técnico, afirma que o referido documento foi elaborado por livre e espontânea vontade da Apelada, sem qualquer determinação prévia do juízo, limitando-se a replicar o que o oficial de justiça, de forma gratuita, já havia feito: constatar a inexistência de piscina no local.

Com essas considerações, requer
nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, que deverá se
dar
mediante intimação pessoal (expedição eletrônica) da Defensoria Pública para especificar as provas que pretende produzir.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID 238854178).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, tem-se

Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos
Materiais
ajuizada
por

LUZINEIDE PEREIRA JORGE

em face de CHRISTIANE NEIF MACHADO
, narrando a parte autora
ser
legítima detentora
e possuidora d
o imóvel situado na Rua 22, nº 13,
B
airro Jardim Ouro Fino, cidade de Barra do Garças-MT, que confronta pela lateral com o terreno de propriedade da
r
equerida (nº 14).

Afirmou
na inicial
que os imóveis confrontantes são separados por muro de alvenaria e o da requerida se encontra acima do nível do da autora, sendo que, recentemente, ao realizar uma reforma no muro
,
descobriu que a água da piscina do imóvel vizinho est
á
infiltrando pelo solo.

Foi juntado l
audo de constatação oficial de justiça informando que não há piscina na residência
de
CHRISTIANE NEIF MACHADO
.

A requerida
CHRISTIANE NEIF MACHADO
apresentou contestação
com pedido de reconvenção
arguindo
carência de ação por falta de interesse processual
pela inexistência da piscina
em sua residência

e, no mérito, defende
u
que no local há um muro duplo para separação dos imóveis
, pugnando
pela improcedência dos pedidos iniciais e litigância de má-fé da autora. Em sede de Reconvenção pugnou pela condenaç
ão da Autora no pagamento de R$

1
.000
,00

(mil reais
) a título de d
anos
materiais e R$

1
0.000,00 (dez mil reais) por
danos morais.

A parte
a
utora impugnou a contestação informando que ouvia sons típicos de piscina na residência e que provavelmente
esta
tenha sido retirada da residência durante a
ú
ltima reforma
realizada no imóvel
vizinho. Pleiteou a
alteração do pedido e a causa de pedir, nos termos do art. 329 do CPC, para
que fosse
determinada à requerida
a realização de
adequações necessárias em seu imóvel para fazer cessar as infiltrações que estão destruindo o muro da autora
.

Após a prolação de decisão de saneamento pela Magistrada de origem, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, constando na
r.
sentença que ambas deixaram transcorrer o prazo se manifestação.

Posteriormente sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
DA PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Presentes as condições da ação delineadas no art. 17 do CPC, há interesse de agir, posto que a intervenção judicial
é
a medida necessária e útil para solução da lide. Também a via eleita é adequada para satisfação da pretensão, conforme
arts
.
5
e art. 57 da Lei n. 8245/91 Por fim, as condições da ação (legitimidade e interesse) são aferidas com base nas assertivas
do autos
, sem produção de provas, mediante uma análise de cognição sumária do magistrado sobre a verossimilhança das alegações que, no caso, está evidenciada. Portanto, rejeito a preliminar.

DA AÇÃO PRINCIPAL.

Da análise dos autos verifica-se que a autora pretende a condenação da requerida à obrigação de fazer para que esta efetue
reparos no muro divisória entre a residência das partes (requerente – requerida)
para que seja evitando infiltrações de água.

Em sua petição inicial a parte autora alega que as infiltrações que vem causando “problemas” em seu muro eram decorrentes de uma piscina que estaria na casa da requerida que fica nivelada acima da casa de sua residência.

Ao realizar o laudo de constatação, a
Oficiala
de Justiça certificou que não existe piscina na residência da requerida, conforme laudo de ID 59545090.

Entendo que não há nos autos provas suficientes que evidenciem a responsabilidade da requerida, porquanto, ainda que tenha alterado os pedidos da inicial quando da apresentação da impugnação a contestação ID 6606265, haja vista o laudo ter constatado a ausência da piscina que a autora alegava ser a causadora dos possíveis danos em seu lado do muro, não juntou documento comprobatório que sustentasse sua tese.

(...)

Desta forma, por não verificar a verossimilhança das alegações autorais com as provas produzidas nos autos entendo pelo indeferimento do pleito autoral.

Conforme informado pela própria autora, esta reside no imóvel há mais de 20 (vinte) anos, ou seja, já há uma degradação natural do imóvel, muros e demais construções expostas diariamente aos fatores climáticos, não podendo atribuir a requerida
a
responsabilização por uma possível infiltração decorrente da residência daquela.

Nas imagens juntadas em ID 59558786 pela
oficiala
de justiça, é possível verificar que há apenas algumas manchas no muro da residência, típico do desgaste natural das construções, não se vislumbrando o alegado comprometimento da edificação, ou segurança física do local.

Além do mais,
foi
oportunizado as partes
a manifestação
acerca das provas que pretendiam produzir (ID 56905199), sendo que ambos os lados deixaram transcorrer o prazo sem manifestação conforme certidão eletrônica do dia 22 de setembro de 2023, não podendo a autora impor exclusivamente a parte requerida a responsabilidade pela suposta infiltração no seu lado do imóvel.”

Contra essa sentença recorre
a
autora, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de que
a intimação para a produção de provas foi realizada exclusivamente por diário eletrônico, no entanto, a Defensoria Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, a qual se configura pela intimação por expedição eletrônica do Defensor Público (carga dos autos) e não pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o teor dos Artigos 128, inciso I da LC 80/1994 e 186 do CPC.

De fato, verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a produção de provas (ID 238854169).

Ao ID 238854170 consta certidão de que o prazo decorreu sem a manifestação de nenhuma das partes.

Em seguida foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção, para determinar que a Apelante indenizasse a Apelada pelos danos materiais decorrentes da contratação de um especialista para a confecção do laudo que fora anexado na contestação.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, denota-se que não foi oportunizada regularmente a produção de provas para a parte apelante.

Isso porque, muito embora a Defensoria Pública que patrocina os interesses da recorrente detenha
prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais
,
por força do artigo 5º, §5º da Lei 1060/501 e do artigo 128, I
,
da Lei Complementar 80/94
, sua intimação pessoal não ocorreu.

Com efeito, o
defensor público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo e
, caso essa
determinação não
seja
observada, o ato processual
se torna nulo
.

Após o deferimento de produção de provas, não houve nenhuma remessa à Defensoria até a prolação da sentença atacada, em evidente cerceamento do direito de defesa.

Assim, por não ter sido
aberta vista ao
referido órgão
, forçoso
reconhecer que, no caso concreto, o processo se acha eivad
o
de nulidade por ter preterido direito da autora em informar e justificar as provas que pretendia produzir.

Sobre o tema também nos esclarece o Código de Processo Civil:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

Logo,
sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para especificação de provas deveria ter sido realizada de f
orma pessoal, o que não ocorreu, configurando cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO.
USUCAPIÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vige o art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994,
segundo o qual "São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado [...]: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando-se-lhes
em dobro todos os prazos".

(N.U 0000072-98.1991.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

DEFENSORIA PÚBLICA. PLURALIDADE RÉUS. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA AO ART. 128, INC I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/
94 E
ART. 231 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui cerceamento de defesa e gera a nulidade da sentença, quando a parte beneficiária da justiça gratuita foi declarada revel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 128, inc. I, da LC n. 80/94, e dos
arts
. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da Defensoria Pública é imprescindível,
sob pena
de cerceamento de defesa.

4. A ausência de intimação pessoal da Defensoria, na hipótese, torna inválido o decreto de revelia, impondo-se a nulidade da sentença.

(...)
(N.U 1029114-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024
)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa

para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja devidamente oportunizada às partes a especificação de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024